Tribunal: TJSP
Processo: 2276507-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não reconheceu a inexigibilidade da multa astreintes. Inadmissibilidade. Cumprimento da condenação (obrigação de fazer) antes da cobrança de multa. Descabimento. Trânsito em julgado do v. acórdão que tratou da multa diária. Concordância das empresas agravantes quanto ao cálculo do débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não reconheceu a inexigibilidade da multa astreintes. Inadmissibilidade. Cumprimento da condenação (obrigação de fazer) antes da cobrança de multa. Descabimento. Trânsito em julgado do v. acórdão que tratou da multa diária. Concordância das empresas agravantes quanto ao cálculo do débito decorrente da multa diária a partir de 60 dias após o trânsito em julgado do v. acórdão. Ausência de intimação da agravante. Descabimento. Existência de representação processual. Possibilidade de compensação dos valores e da expedição de ofício ao CRI para baixa do débito registrado na matrícula do imóvel, em caso de não pagamento.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276507-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é parte recorrente Fleche
Participações e Empreendimentos LTDA, Ville-par Empreendimentos e Participações
Ltda, é a parte recorrida Anderson Leandro Domingues da Silva, Elisangela Santos
Silva.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276507-86.2020.8.26.0000 - Voto no: 7087 *gi/rl
2/7
Voto no: 7087
Agravo de instrumento no: 2276507-86.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Itatiba
Foro de origem: Foro de Itatiba
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Orlando Haddad Neto
Agravante:
Fleche
Participações
e
Empreendimentos
LTDA,
Ville-par
Empreendimentos e Participações Ltda
Agravado(a): Anderson Leandro Domingues da Silva, Elisangela Santos Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não
reconheceu
a
inexigibilidade
da
multa
astreintes.
Inadmissibilidade. Cumprimento da condenação (obrigação de
fazer) antes da cobrança de multa. Descabimento. Trânsito em
julgado do v. acórdão que tratou da multa diária. Concordância
das empresas agravantes quanto ao cálculo do débito
decorrente da multa diária a partir de 60 dias após o trânsito em
julgado do v. acórdão. Ausência de intimação da agravante.
Descabimento.
Existência
de
representação
processual.
Possibilidade de compensação dos valores e da expedição de
ofício ao CRI para baixa do débito registrado na matrícula do
imóvel, em caso de não pagamento.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
210 complementada pelas decisões de fls. 233/235 e de fls. 255/256 dos autos
originários, que, em fase de cumprimento de sentença, não reconheceu a inexigibilidade
de multa/ astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276507-86.2020.8.26.0000 - Voto no: 7087 *gi/rl
3/7
No presente instante, inconformadas, as partes agravantes interpuseram
recurso de agravo de instrumento, aduzindo, em síntese: i) reconhecimento da
inexigibilidade da multa/ astreintes, uma vez que houve o cumprimento da condenação
(obrigação de fazer) antes da cobrança da referida multa; ii) reconhecimento da
inexigibilidade da multa/astreintes, uma vez que não houve intimação pessoal das
agravantes; iii) como pedido subsidiário, que o termo inicial da muta diária deve ser 60
dias após o trânsito em julgado do agravo sob no 2047203-94.2018.8.26.0000.
Recurso processado com efeito suspensivo apenas para obster o
prosseguimento do cumprimento de sentença para apreciação da matéria demonstrada
no presente caso. Preparo não recolhido (gratuidade judiciária).
Contraminuta apresentada às fls. 274/79.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276507-86.2020.8.26.0000 - Voto no: 7087 *gi/rl
4/7
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser mantida.
Pois bem. Nos autos da ação de obrigação de fazer e reparação de danos,
houve sentença julgada parcialmente procedente (fls. 24/28 dos autos originários),
transitada em julgado na data de 14.03.2018 (fls. 29 dos autos originários), conforme
dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, e no
artigo 354, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
extinguindo o processo nos tópicos que foram julgados, para: I)
CONFIRMAR a tutela provisória de urgência concedida a fls.
109/110, ressaltando que os efeitos devem perdurar enquanto as
rés não efetuarem o recálculo das prestações, amortizações e do
saldo devedor dos autores; II) determinar o RECÁLCULO das
prestações, amortizações e do saldo devedor dos autores,
mediante a utilização do sistema de amortização efetivamente
contratado (sistema de amortização constante) e; III) condenar
as rés na obrigação de fazer, consistente na conclusão das obras
de infraestrutura, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de
multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de
R$100.000,00 (cem mil reais).”
Ocorre que a ré agravante não cumpriu com os seus compromissos, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276507-86.2020.8.26.0000 - Voto no: 7087 *gi/rl
5/7
fez com que o autor agravado adentrasse com a fase de cumprimento de sentença para
satisfazer seu direito.
No mais, houve a interposição de agravo de instrumento sob no 2047203-
94.2018.8.26.0000
por
parte da
FLECHE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA. em face da r. sentença ora proferida, sendo que o
referido recurso foi recebido com efeito suspensivo à r. sentença, e, posteriormente,
foi negado provimento ao recurso em v. acórdão, com trânsito em julgado em
13/08/2018, conforme ementa a seguir:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
julgou parcialmente o
mérito impugnável por agravo de
instrumento,
nos
termos
do
artigo
356,
§
5o,
do
CPC/2015.PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
ARGUIDA PELOS RECORRIDOS REJEITADA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Atraso
de
obra. Determinação de conclusão, no prazo de 60 dias, sob
pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$
100.000,00. Alegação de demora da Prefeitura Municipal, não
afastaria a responsabilidade da requerida, por configurar
fortuito interno inerente à atividade da construtora. Súmula no
161 do TJSP. Considerando que não há comprovação de que o
prazo concedido fosse curto demais eis que já decorridos sete
anos da assinatura do contrato razoável e justa a manutenção da
obrigação de fazer, sob pena de multa diária, a qual poderá ser
modificada, se novos fatos ou elementos vierem aos autos.
MULTA DIÁRIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276507-86.2020.8.26.0000 - Voto no: 7087 *gi/rl
6/7
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Assim, após o trânsito em julgado do v. acórdão do agravo de
instrumento (13.08.2018), houve o decurso do prazo de 60 dias para as partes
agravantes executadas cumprirem com a obrigação de fazer consistente na conclusão
das obras de infraestrutura, o que gerou o cumprimento de sentença quanto ao
pagamento do débito perseguido decorrente da aplicação de multa diária de R$ 100,00.

No mais, nem tente a parte agravante alegar a ausência de intimação da r.
sentença, bem como de seu trânsito em julgado, uma vez que estão representadas
processualmente por seus patronos.

Outrossim, ao contrário do que sustentam as agravantes, as mesmas não
cumpriram com sua obrigação de fazer pela simples juntada da TAC às fls. 70/109 dos
autos originários, visto que tal documento, como bem fundamento anteriormente, nada
interferiu no andamento do cumprimento de sentença, visto tratar-se de uma obrigação
assumida exclusivamente pelas agravadas com o Município de Itatiba, não havendo
efeito algum com relação ao pleito da demanda.

No tocante à compensação de valores, houve a manifestação
desfavorável da agravante executada, alegando equívoco no cálculo apresentado pelo
agravado exequente, apresentando como cálculo correto e devido o montante de R$
54.500,00, uma vez que a contagem da multa diária tem início a partir de
13.11.2018 (fls. 203/208 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276507-86.2020.8.26.0000 - Voto no: 7087 *gi/rl
7/7

Assim, como houve a apresentação do cálculo correto, por ora, não há a
necessidade de realizar a compensação de valores, nem mesmo a expedição de ofício
para proceder a baixa do débito registrado na matrícula do imóvel.

Desta forma, resta permitido o prosseguimento ao cumprimento de
sentença para que haja a intimação das empresas agravantes para realizar o pagamento
integral do débito corrigido até a presente data, com a incidência de R$ 100,00 por dia,
desde 14/11/2018, conforme a própria parte agravante deu anuência em seu cálculo.

Em caráter subsidiário, caso não haja resposta ou pagamento do débito,
poderá haver a compensação dos valores conforme requerido pelo agravado exequente,
bem como a expedição do CRI para baixa do débito registrado na matrícula do imóvel.

Diante do exposto, pelo meu voto, dou DESPROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)